Tribunal: STF
Processo: ARE 1461899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo. Militar. Ato de reforma. Prescrição. Fundo de direito. Prazo.



      1. A ação destinada a atacar ato administrativo, que não reconhece a relação jurídica fundamental, prescreve em cinco anos, atingindo o próprio fundo de direito, e não apenas, as parcelas vencidas no período imediatamente anterior ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.



      2. Militar reformado em junho de 1994. Ação ajuizada somente em junho de 2008, ou seja, mais de catorze anos depois, quando já consumada a prescrição quinquenal. 



    3. Apelação improvida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    O desembargador federal Vladimir Souza Carvalho: A jurisprudência, no âmbito.do STJ e deste Tribunal, consolidou-se na tese de que o pedido de invalidação ou modificação do ato de exclusão ou de reforma de militar prescreve em cinco anos o próprio fundo de direito, e não, apenas, as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, haja vista não se tratar de mera revisão de proventos, obrigação de trato sucessivo, mas nova relação jurídica, com a invalidação da anterior.



    Essa a posição majoritária do STJ e deste Tribunal:



    [I] Agravo regimental em recurso especial. Direito administrativo e processual civil. Militar. Licenciamento. Pretensão à reforma. Prescrição do direito de ação. Precedentes: 1. Tratando-se de pretensão à reforma, prescreve o direito de ação sé a demanda é proposta há mais de 5 anos do ato administrativo que determinou o licenciamento do militar. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido [AGRESP 954.010-ES, min. Hamilton Carvalhido, julgado em 26 de maio de 2008].



    [II] Administrativo. Militar. Ato de reforma. Alteração com conseguente Promoção. Prescrição do fundo de direito. Ocorrência. Precedentes. 1. Consistindo a pretensão do Autor na alteração do próprio ato de reforma, é de ser reconhecida a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1.º do Decreto n.º 20.910/82, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação, 2. Agravo regimental desprovido [AGRESP 976.619-PE, min. Laurita Vaz, julgado em 19 de junho de 2008].



    [LII] Agravo regimental. Processo civil. Administrativo. Servidor público. Militar. Artigo 535 do código de processo civil. Violação. Inocorrência. Ato de licenciamento, Prescrição do próprio fundo de Direito. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas no seu crivo. 2. Em se tratando de pretensão à reforma, prescreve o chamado próprio fundo de direito se a ação é proposta mais de 5 anos após o ato da "Administração" que determinou o licenciamento do militar. 3. Agravo regimental a que se nega provimento [AGRESP 652.323-PE, min. Paulo Gallotti, julgado em 03 de maio de 2007].



    [IV] Processual Civil e Administrativo. Militar que passou para a reserva remunerada em 1977, reformado em 1998, por conta da idade, ingressando com a presente demanda em 2004, a. objetivar a alteração do ato [de reforma] que não lhe concedeu o" soldo do grau hierarquicamente superior. O ato que materializou a reforma não se revestiu de forma diferente da prescrita em lei, não acarretando sua nulidade absoluta. Ocorrência de prescrição, por atingir o decurso do tempo o próprio fundo do direito. Improvimento do recurso [AC 382.909-PE, de minha relatoria julgado em 29 de maio de 2008].



    [V] Administrativo. Militar. Licenciamento. Pretensão de transferência para a reforma remunerada, com percepção de soldo de patente superior. Prescrição quinquenal do fundo do direito. Precedentes. Autor que foi licenciado do Exército Brasileiro em 31/01/1991 (termo "a quo" do lapso prescricional), cuja pretensão é a de ser transferido para a reforma remunerada, com percepção de soldo de patente superior. Ação ajuizada em 08 de janeiro de 2003, ou seja, mais de 10 (dez) anos depois de editado o ato de desligamento daquelas fileiras, quando já havia se consumado a prescrição. Inteligência do art. 1º, do Decreto 20.910/32. Apelação improvida [AC 343.340-RN, des. Frederico Pinto de Azevedo (convocado), julgado em 04 de setembro de 2008].



    Na hipótese, o demandante busca a revisão do ato de reforma, ocorrido em junho de 1994, fl. 56, porém a ação só foi ajuizada em 13 de junho de 2008, ou seja, mais de catorze anos depois.



    Não socorre ao pedido do requerente o argumento de que almeja não a revisão do ato da reforma, mas a revisão/alteração das datas em que foram efetivadas as respectivas promoções a carreira militar. O próprio apelante alega que se estivesse o posto de Segundo-Sargento só iria compulsoriamente para a reserva com mais de 50 (cinquenta) anos, f. 67. Logo, a pretensão é rever o ato de reforma. Ademais, a discussão sobre o cabimento das promoções nas datas reclamadas pelo requerente também está fulminada pela prescrição do fundo de direito.



    Não se cuida, portanto, de obrigação de trato sucessivo, mas, na verdade, da existência de um ato isolado, específico, consubstanciado naquele que determinou a reforma do militar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente